Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DE EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO DECORRENTE DA LEI No 8.088/90. MATÉRIA APRECIADA POR DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ABATIMENTOS PROPORCIONAL DE DEDUÇÕES, COMPENSAÇÕES OU OUTROS BENEFÍCIOS. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES IMPOSTOS PELO STJ À SENTENÇA COLETIVA. FASE POSTERIOR DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento, em razão a preclusão, no que se refere a alegação de falta de comprovação de abatimentos sobre a dívida rural decorrentes da Lei no 8.088/90, pois trata-se matéria apreciada por decisão precedente, que não foi objeto de recurso oportuno.
2. A despeito da preclusão da analise da prova sobre a incidência dos abatimentos, a decisão agravada apreciou a alegação de que, por ser posterior ao período de incidência do índice de correção monetária reputado excessivo pela sentença coletiva, a Lei no 8.088/90 não poderia ser levada em conta na liquidação de sentença.
2.1. A alegação não procede, pois se houve abatimento do crédito rural posterior a abril de 1990, período de incidência de excesso de correção monetária, de acordo com a sentença coletiva em liquidação, tal dedução reduz o prejuízo amargado pelo mutuário rural, devendo ser realizado o respectivo abatimento na fase de liquidação do julgado, conforme determinado pelo STJ no julgamento da Ação Civil Pública no 94.00.085514-1.
3. A regra geral do cumprimento provisório de sentença, enquanto execução precária, é a exigência de caução, nos moldes em que estipulado pelo art. 520, IV, c/c art. 521 do CPC.
3.1. No caso dos autos, ainda que os agravantes aleguem que a exigência de caução estaria dispensada com fulcro no art. 521, IV, do CPC, em razão do desprovimento do recurso especial interposto contra a sentença coletiva, verifica-se necessária a exigência, com fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, em razão de manifesto risco de dano grave ou de incerta reparação, considerando tratar-se de cumprimento de sentença de valor elevado e amparo em sentença coletiva de grande repercussão econômica, que pode estar sujeita a alteração nas instâncias superiores.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.